Tribunal: TJDFT
Processo: 0759052-02.2019.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
DIREITO PENAL E DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL LEVE (ART. 209 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). CONSTRANGIMENTO ILEGAL (ART. 222 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL, POR FILMAGENS E POR DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Estando configuradas, pelo conjunto probatório, a materialidade e a autoria dos crimes de lesão corporal leve e de constrangimento ilegal, tudo confirmado por laudo pericial, por filmagens e por depoimentos testemunhais, a condenação é medida que se impõe.
2. Não havendo provas nos autos de que o acusado agiu no estrito cumprimento de dever legal, deve ser afastada a tese de excludente de ilicitude.
3. Recurso conhecido e desprovido.